Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731526-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JAMIL CARDOSO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra a decisão de ID135769138 proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0704326-60.2018.8.07.0001), proposta em desfavor de JAMIL CARDOSO SOUSA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração do executado. Em suas razões, o agravante narra que restaram infrutíferas várias tentativas de satisfação de seu crédito perseguido desde o ano de 2018. Sustenta que, de acordo com o teor da recente jurisprudência do STJ, existe a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família. Informa que o agravado é Advogado da União e percebe remuneração líquida próxima de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além de perceber valores do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, razão pela qual, diante dos altos rendimentos percebidos pelo executado, foi requerida a penhora de percentual sobre os valores percebidos pelo executado. Argumenta que a penhora de percentual mínimo dos valores recebidos pelo executado do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios não prejudicará a subsistência do devedor, sendo que a sua remuneração restará intacta. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, destacando o perigo de dano, ante o fato de que o Juízo a quo já determinou a suspensão do processo com base no disposto no art. 921, inciso III e §4o, do CPC, dando ensejo ao início da contagem do prazo prescricional, o qual é bastante exíguo, por se tratar de execução extrajudicial lastreada em cheque. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual. Preparo regular (ID 39519491). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a afirmação de que já foi deferida a suspensão da execução por não terem sido localizado bens penhoráveis, pois de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora